Tribunal: TJSP
Processo: 1026715-58.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação de ressarcimento. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Conjunto probatório nos autos, consubstanciado em confissão e prova emprestada de processo criminal, demonstram que o réu se apropriou de forma indevida dos valores

Ementa:
Apelação. Ação de ressarcimento. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Conjunto probatório nos autos, consubstanciado em confissão e prova emprestada de processo criminal, demonstram que o réu se apropriou de forma indevida dos valores pertencentes à autora. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC).
3. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026715-58.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
LUIZ FERNANDO LANZELLOTTI, é apelado SEFAR PRINTING SOLUTIONS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026715-58.2019.8.26.0564 - Voto no 7259 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026715-58.2019.8.26.0564
Apelante: Luiz Fernando Lanzellotti
Apelado: Sefar Printing Solutions Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz(a): Ivo Roveri Neto
Voto no 7259
Apelação. Ação de ressarcimento. Sentença de procedência.
Recurso da parte ré.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão
controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento
antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Conjunto probatório nos autos, consubstanciado em
confissão e prova emprestada de processo criminal,
demonstram que o réu se apropriou de forma indevida dos
valores pertencentes à autora. Réu que não se desincumbiu de
seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC).
3. Sentença mantida, com majoração dos honorários
advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação de ressarcimento para condenar o réu a indenizar a autora no valor de R$
39.994,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais), corrigido e acrescido de
juros de mora desde o evento danoso, além de impor ao réu o pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (fls.
98/100).
O réu, ora apelante, pleiteia a nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar
improcedente a pretensão inicial, além de requerer a concessão do benefício de justiça
gratuita ou o parcelamento das despesas. Sustenta, em síntese, que: (a) a autora não
apresentou prova do suposto ilícito praticado pelo réu; (b) houve desistência da autora pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026715-58.2019.8.26.0564 - Voto no 7259 - DS
3
ação de ressarcimento no 0034095-33.2011.8.26.0564, sem o consentimento do réu (c)
inexistência de trânsito em julgado da sentença criminal; (d) em sede trabalhista, não
restou comprovado nenhuma conduta ilícita praticada pelo reclamante, ou que sua dispensa
foi imotivada; (e) cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória ou audiência
de conciliação (fls. 102/117). A petição do recurso de apelação foi retificada para corrigir
erro material (fls. 123/124).
Contrarrazões a fls. 127/133.
Determinada a apresentação de documentos, nos termos do
artigo 99, §2o do Código de Processo Civil (fl. 182).
Indeferida a gratuidade e determinado o recolhimento do
preparo recursal (fls. 188/189), cumprida a fls. 192/194.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual (fl. 136).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa por falta de dilação probatória, tendo em vista que o feito está instruído com os
documentos necessários ao deslinde da causa e que as questões fáticas foram
suficientemente esclarecidas nos autos, de modo que se mostra adequado o julgamento
antecipado, consoante dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não se
olvidando que o magistrado é o destinatário das provas.
2. A autora “Sefar Printing Solutions”, em sua petição inicial,
que contratou a prestação de serviços de publicidade com a empresa “RG6”, mediante
intermediação do réu (“Luis Fernando Lanzelotti”). Ocorre que este induziu os
funcionários da autora e o representante da outra empresa a erro, o que resultou em desvio
e apropriação pelo réu de valores pertencentes à autora, no valor de R$ 39.994,00 (trinta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026715-58.2019.8.26.0564 - Voto no 7259 - DS
4
nove mil, novecentos e noventa e quatro reais).
Em 06/04/2011, foi realizada reunião com o réu na Austrália,
na qual este admitiu a prática das condutas e a apropriação indevida dos valores (fls.
23/27).
Observa-se que, nos autos no 0038653-48.2011.8.26.0564, o
réu foi condenado pelo crime de estelionato, considerando que: “o acusado, responsável
pelo contato firmado entre as empresas Sefar Printing Solutions Ltda. e RG6 Design e
Propaganda Ltda., solicitou ao proprietário desta empresa de publicidade que fossem
emitidas notas fiscais referentes a serviços não prestados como suposto fito de serem
utilizadas pela Sefar Printing Solutions Ltda. na quitação de débitos junto a outros
fornecedores inaptos à emissão de notas fiscais. O pedido foi acolhido pelo representante
da RG6, sendo emitidas notas fiscais, totalizando o valor de R$ 39.994,00, após o que os
valores contidos nestas foram restituídos à RG6 como se prestados fossem os serviços. Por
fim, esses pagamentos eram transferidos para a conta do réu, não havendo como se
depreender dos autos o destino que ele dava ao dinheiro” (fls. 17/21).
Naqueles autos, ficou demonstrado que os valores foram
depositados na conta bancária do réu, que deles se apropriou indevidamente, na medida em
que foi não demonstrado que estas quantias tenham sido utilizadas para o pagamento de
outros fornecedores.
Nos termos do artigo 935, caput, do Código Civil: “A
responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre
a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem
decididas no juízo criminal” (grifo nosso).
No caso, a condenação do réu por estelionato no juízo
criminal afasta a possibilidade de discussão quanto a existência do fato ou autoria,
ressaltando que, a despeito da ausência de trânsito em julgado para o acusado no juízo
criminal, houve interposição de recurso de apelação pelo acusado tão somente para pleitear
a extinção da punibilidade pela prescrição, sem questionar a autoria e prova do fato (fl. 92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026715-58.2019.8.26.0564 - Voto no 7259 - DS
5
Independentemente da condenação criminal, o conjunto
probatório nos autos, consubstanciado na confissão do réu (fls. 23/27), demonstra que este,
atuando como representante da autora, obteve vantagem indevida em prejuízo desta.
O réu, por sua vez, não apresentou prova capaz de demonstrar
fato impeditivo, extintivo o modificativo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos
termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, limitando-se a deduzir
alegações genéricas quanto a ausência de provas nos autos, sem impugnar os documentos e
informações apresentados na demanda.
As demais alegações do apelante não têm o condão de
infirmar a fundamentação da sentença, ressaltando-se que: “o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese jurídica sustentada pelas partes,
sendo suficiente que a decisão prolatada seja revestida da necessária fundamentação”
(STJ REsp 739 RJ 1989/0010026-2, Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de
julgamento: 21/08/1990, T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990 P.
9129 RSTJ vol. 17 p. 293)
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026715-58.2019.8.26.0564 - Voto no 7259 - DS
6
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator